Tribunal: TJMT
Processo: 1002326-86.2022.8.11.0025
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002326-86.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), ELIETE SANTANA MATOS - CPF: 597.820.057-20 (ADVOGADO), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), WEBERSON FERNANDES - CPF: 062.622.121-83 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR MEIO DO DJE E DA PESSOA JURÍDICA VIA AVISO DE RECEBIMENTO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO–CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º, do CPC, a extinção do feito por abandono de causa deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. No caso concreto, o advogado da Apelante foi intimado para dar andamento ao processo e manteve-se inerte.

De igual modo, a Recorrente, na pessoa do seu representante legal, foi intimada para impulsionar o feito, sob pena de extinção e também se manteve silente. Logo, a norma processual foi devidamente cumprida.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002326-86.2022.8.11.0025

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO:

WEBERSON FERNANDES

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO HONDA S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1002326-86.2022.8.11.0025, julgou extinta a presente ação, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, observado que o ente bancário não atendeu aos aclamos do judiciário (Id. 192688206).

Em suas razões (Id. 192688208), o apelante aduz que não houve despacho do magistrado determinando a intimação pessoal do autor apelante.

Assevera que “
todavia, não foi observado o trâmite legal para que restasse configurado o abandono da causa, tendo em vista restar ausente a intimação pessoal do apelante para manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito, conforme determina o § 1º, do Art. 485, do Código de Processo Civil”.

Verbera ausência de animus de inercia na promoção de atos relativos à busca e apreensão do bem alienado e a citação da parte.

Ao arremate, pontua que “
o objeto do presente recurso tem por referência a obrigatoriedade de a extinção do feito por abandono de causa vir precedida de intimação pessoal do autor para o suprimento da falta. O abandono do processo não pode ser presumido, razão pela qual a providência elencada no art. 485, § 1º, do NCPC é indispensável”.

Pré-questiona a matéria para eventual recurso à corte Cidadã.

Preparo recolhido conforme certidão Id. 192704664.

Não foram apresentadas contrarrazões ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024